Tribunal: TJES
Processo: 0001494-54.2013.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001494-54.2013.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JHONATAN DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001494-54.2013.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JHONATAN DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO

EM SUA FORMA TENTADA
.
ART. 121, §2º, INCISO IV,
C/C ART. 14, INCISO II
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
E ART
.
244-B, DA LEI N.º 8.069/1990.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001494-54.2013.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JHONATAN DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JHONATAN DOS SANTOS SILVA,

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara
Criminal de
Linhares
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n° 8.069/1990.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 04 de março de 2001, o denunciado, na companhia de
Emanoel Robson Chagas
, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, previamente ajustados, utilizando-se de armas de fogo, atentou contra a vida da vítima Wanderson Monteiro Ribeiro, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta ainda da denúncia,
que
a vítima e sua genitora estavam em um ponto de ônibus, do bairro Aviso, localizado no Município de Linhares, quando dois indivíduos, em uma motocicleta, sacaram suas armas. Neste momento, a mãe da vítima entrou na frente de seu filho e implorou para que não atirassem, momento em que a vítima correu. Mesmo assim, Jhonatan e Emanoel efetuaram vários disparos, mas não
conseguiram atingir
Wanderson.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
alega
a defesa
a inexistência de indícios mínimos
que
atribu
am ao recorrente
autoria ou participação no crime objeto da ação penal,
razão pela qual, requer
a absolvição sumária,
ou, pelo mesmo fundamento,
a
des
pronúncia do réu
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

Consta dos autos, certidão referente ao mandado n.º 155518, informando acerca da impossibilidade de intimar a vítima em razão de seu falecimento, no entanto, ao ser ouvido na esfera policial, Wanderson elucidou a dinâmica dos fatos, senão vejamos:

“
[...] Que por volta das 12h
00
min estava no ponto do ônibus co
m
sua genitora; que, durante a permanência no ponto de
ô
nibus, duas pessoas abordo de urna motocicleta de cor vermel
h
a passaram pelos dois, reconhecendo a v
í
tima, retornando no mesmo momento; que ap
ó
s tal retorno, abordaram a v
í
tima, sacando cada indiv
í
duo uma arma de fogo, tendo a sua genitora entrado na frente, clamando para eles n
ã
o atirarem em seu filho; que em raz
ã
o da interven
ção
de sua genitora, os dois indiv
í
duos se distra
í
ram, tendo a v
í
tima aproveitado o instante para fugir do local; que durante a fuga, houve persegui
ção
por parte dos dois indiv
í
duos, tendo esses disparado contra a v
í
tima por diversas vezes, cerca
d
e 10 disparos aproximadamente, sendo que nenhum
l
he atingiu; que neste ato a v
í
tima reconhece Jonathan Santos
Silva e Manoel, vulgo "Neg
ã
o da Junal" como autores do disparo [...]”.
(
D
eclara
çõ
e
s
prestadas
na
esfera policial
por
Wander
so
n Monteiro Ribeiro - v
í
tima
)
.

Neste mesmo sentido, e
m juízo, a testemunha

Maria Zinéia Monteiro Ribeiro
, mãe da vítim
a
, relatou que
estava em um ponto de ônibus,
localizado no bairro Aviso,
na companhia de seu filho,
quando o recorrente
e Emanoel, surgiram em
uma motocicleta e sacaram suas armas, momento em que
ela
entrou na frente d
e Wanderson
e implorou para qu
e
não atirassem.
Nesse momento
, a v
í
tima conseguiu corre
r
, sendo perseguida polo recorrente e seu comparsa, qu
e
efetuaram v
ários
disparos
em sua
dire
çã
o.

De igual modo, os ind
í
cios de autoria encontram-se devidamente demonstrados
no relatório de atividades do

policial militar
Edvan Freitas de Caralho, devidamente confirmado em juízo,

atestando
que
“E
manoel
e J
honatan
foram
o
s que efetuaram
o
s disparos contra a v
í
tima”
.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a
s
tese
s
defensiva
s
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, seguem julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

No que toca
ao pedido de absolvição sumária, trago
à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”,
tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.
(
in Nucci
, Guilherme de Souza.
Tribunal do júri. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128
)
.

C
omo se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

O recorrente firma seu pedido
alegando não ser ele
o
autor do fato.

Contudo,
conforme se extrai dos depoimentos
constantes dos autos
,
constata-se que a tese d
efensiva

não conta com comprovação plena e indene de dúvidas a ponto de autorizar a absolvição sumária
.

Com efeito, não se verificando comprovação, na medida exigida pelo artigo 415, inciso II, de que o recorrente não tem qualquer envolvimento com o crime, inviável o atendimento ao pedido.

Assim,
à míngua da certeza necessária para o acolhimento
imediato da tese absolutória, e
c
om base

n
o
que dispõe o
artigo
413 do Código
de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência
do
crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da
sociedade
.

A
mbas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção:

“
(...) A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024000032656, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

“
(...)
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo certeza necessária para a absolvição sumária e impronúncia pleiteadas.
(...)
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024170336374, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 19/08/2019).

Logo
, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o
pronto
acatamento da
s

alegações
defensiva
s
, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter
a imputação inicial,
bem como as eventuais teses de defesa,
ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Não
há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO D
O
RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.